Tribunal: TJPA
Processo: 0803165-45.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803165-45.2025.8.14.0013

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ANGELITA OSORIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ante a ausência de comprovação da constituição em mora, pois o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72/STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. O Tema 1.132/STJ fixou a suficiência do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que haja efetiva remessa ao domicílio contratual.

5. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” evidencia que a correspondência não foi efetivamente entregue ou sequer encaminhada ao endereço do devedor, não se equiparando às hipóteses de “ausente”, “mudou-se” ou “endereço insuficiente”.

6. Precedentes do STJ afastam a aplicação do Tema 1.132 quando a notificação não chega ao endereço contratual, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução de aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. É inaplicável o Tema 1.132/STJ quando inexistente demonstração de efetiva remessa da notificação ao endereço contratual.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ; AgInt no AREsp 2.472.631/RJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803165-45.2025.8.14.0013

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELADA: ANGELITA OSORIO VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
ANGELITA OSORIO VIEIRA
, ora apelada.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 35281587)
:

“(...) Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da presente análise repousa sobre a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o ajuizamento e regular processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

De acordo com o artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento através da Súmula nº 72, que dispõe: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Trata-se, portanto, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), fixou a seguinte tese:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Ocorre que, no caso em tela, a situação fática apresentada nos autos impõe uma análise distinta daquela que ensejou a fixação da tese repetitiva. Analisando o documento de ID 157184314, observa-se que a notificação extrajudicial, datada de 27 de junho de 2025, foi enviada ao endereço do devedor, endereço este que, presume-se, corresponde ao constante do contrato.

Contudo, o Aviso de Recebimento (AR) digitalizado no documento de ID 157184314 apresenta a marcação no campo "MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO" como "Não Procurado".

Ora, a devolução da notificação com a informação "Não Procurado" não se confunde com as hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", situações em que, em regra, se aplicaria o entendimento do Tema 1132/STJ. A indicação "Não Procurado" significa que o objeto postal não foi entregue no endereço do destinatário e este não compareceu à agência dos Correios para retirá-lo dentro do prazo estabelecido, após ter sido, em tese, deixado um aviso de chegada. No entanto, o que se extrai do rastreamento é que o objeto ficou "Aguardando retirada" e, por fim, foi devolvido por não ter sido procurado. Isso demonstra que não houve uma tentativa efetiva de entrega no endereço residencial ou comercial do devedor, mas sim a mera disponibilização do documento em agência postal.

Desta forma, a ausência de tentativa de entrega no endereço do devedor e a devolução do AR com a anotação "Não Procurado" evidenciam que a notificação não cumpriu seu desiderato de alcançar a esfera de conhecimento do devedor, ainda que de forma presumida, no local indicado no contrato. Com efeito, a ratio decidendi do Tema 1132 do STJ pressupõe que a notificação tenha sido, ao menos, direcionada e tentada a entrega no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, pois o objeto ficou disponível para retirada, não havendo evidência de que o carteiro tenha se dirigido ao local para tentar a entrega e, por algum motivo (ausência, recusa, etc.), esta não se concretizou.

(...)

Assim, a mora não restou devidamente comprovada, pois a sistemática de notificação adotada pela parte autora não se subsume à hipótese fática que ensejou a tese fixada pelo STJ no Tema 1132. A simples postagem da correspondência com a posterior devolução pelo motivo "Não Procurado", sem que haja evidência de tentativa de entrega no endereço do devedor, não é suficiente para constituí-lo em mora.

Saliente-se que a constituição em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, conforme o art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A sua ausência acarreta a extinção prematura do feito.

Ressalte-se, por fim, que ao credor fiduciário é facultado utilizar-se de outros meios para a constituição do devedor em mora, como o protesto do título, por exemplo, ou mesmo a notificação por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme previsto no próprio Decreto-Lei nº 911/69, de modo a assegurar a efetiva cientificação do devedor acerca do inadimplemento e da intenção de retomada do bem.

Destarte, a ausência de comprovação da regular constituição em mora do devedor impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial e, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas processuais pela parte autora (art. 85, caput, CPC). Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a triangularização da relação processual com a citação e apresentação de defesa pela parte ré.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Capanema(PA), datado e assinado eletronicamente.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema”.

Inconformado, BANCO VOTORANTIM S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35281588),
sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora, merece reforma, porquanto a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132; aduz que o retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a constituição em mora, sobretudo em localidades sem entrega domiciliar, cabendo ao devedor diligenciar para retirada da correspondência; afirma estarem presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação, bem como o inadimplemento contratual da apelada; defende, ainda, a aplicação dos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade processual, a fim de evitar a extinção prematura da demanda; ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 35281597
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se o mérito recursal acerca do acerto ou não da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor, ante a devolução do aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial com o motivo “NÃO PROCURADO”.

Adianto não assistir razão ao recorrente
.

In casu, resta inconteste que as parte celebraram cédula de crédito bancário
(ID 35281576)
, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

Contudo, conforme se extrai do
ID 35281577
,
o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a anotação “NÃO PROCURADO
”, revelando que a correspondência sequer chegou a ser efetivamente encaminhada ao endereço contratual, circunstância que impede o reconhecimento da constituição válida da mora.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento".

No contrato em questão, a mora é “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto a necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se no sentido de que o retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “AUSENTE”, “MUDOU-SE”, “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, “EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO”, etc. tornava-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“(...) Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Entretanto, da referida tese não se fez constar EXPRESSAMENTE à menção quanto à devolução do aviso de recebimento pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Contudo, como o entendimento fixado era no sentido de que bastava o envio da notificação ao endereço indicado, independentemente do efetivo recebimento por alguém, esta relatora, assim como outros julgadores, refluiu da acepção de que era ao menos necessário o envio da notificação ao endereço, em claro respeito à organização judiciária pátria.

Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO”, que sequer foi enviada ao devedor posto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega, constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Portanto,
retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “NÃO PROCURADO” para considerá-lo inapto a comprovar a mora do devedor
, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/08/2023 )

Não diverge a jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO MÉRITO . PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO . CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO: “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1 .132 AO CASO EM ANÁLISE. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

Considerando que o agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Noutro mérito, registra-se a insuficiência do conjunto probatório produzido até o momento para a comprovação da mora, tendo em vista que a correspondência retornou com o registro de “não procurado”, indicando que a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço do contrato.

Nesse contexto, é importante registrar a inaplicabilidade do Tema nº 1 .132 ao caso em análise, na medida em que a tese firmada não se aplica às hipóteses de insuficiência do endereço do devedor, eventual extravio do aviso de recebimento, indicação do retorno pelo motivo "mudou-se", dentre outros, conforme mencionado no inteiro teor do voto condutor da referido tema.

Portanto, tem-se que a mora não foi devidamente configurada até o presente momento, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Provimento do recurso.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173520720248150000, Relator)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO . DEVOLVIDA. MOTIVO ?NÃO PROCURADO?. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ. 2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07229106220248070003 1928547, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira visando reaver bem móvel cujo contrato firmado foi inadimplido. 2. Sentença do Juízo da 2 .ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de constituição em mora, mesmo após prazo para emenda à inicial. 3. Apelação interposta pelo banco credor, sustentando que houve a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, cujo aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "Não Procurado". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com devolução "Não Procurado" atende ao disposto no art. 2.º, § 2 .º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo, assim, o devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Segundo o Tema 1132 do STJ, a comprovação da mora é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Todavia, a simples devolução com anotação "Não Procurado" denota falha na tentativa de notificação, não cumprindo o ônus do credor. 6. A jurisprudência do TJAC e STJ reafirma que, em caso de devolução da notificação por motivos como "Não Procurado", não se configura a constituição em mora?? . 7. Inaplicabilidade da teoria da expedição, eis que não se identificou má-fé do devedor ante a mera impossibilidade do serviço postal atender ao envio da notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A devolução de aviso de recebimento relacionado ao envio de notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado' não constitui elemento hábil a constituir o devedor em mora." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2 .º, § 2.º e Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n .º 1132 e AgInt no REsp n.º 2.007.339/RS . TJAC, Apelação Cível n.º 0700030-29.2024.8 .01.0008. (TJ-AC - Apelação Cível: 07119436320238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 29/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato.

Assim, estando ausente pressuposto de constituição válida e regular da ação de busca e apreensão, a extinção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026